Tribunal: CARF
Processo: 10480.900003/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900003/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.890 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
VALGROUP PE INDUSTRIA DE EMBALAGENS RIGIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO.
ESCRITA
FISCAL.
RECONSTITUIÇÃO.
Uma vez reconstituída a escrita fiscal em virtude de lançamento de auto de
infração, com decisão administrativa definitiva, procedentes os ajustes
constantes do Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)
procedidos pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3001-000.535, complementando-o ao final com o
necessário:
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e concisa,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 58/66, protocolizada em 30 de julho de
2013, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
056396035, fl. 55, emitido em 3 de julho de 2013 pela DRF Recife.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900003/2013-76
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.890 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
ou
Ressarcimento
PER/DCOMP
22992.45846.311012.1.5.01-0970, em que foi solicitado/utilizado a título de
ressarcimento do IPI, referente ao primeiro trimestre de 2011, o valor de R$ 282.621,06,
pela constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP e redução do saldo credor do trimestre, passível
de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Segundo o mesmo DDE, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 22247.97809.211212.1.7.01-1863, não homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP 05205.11596.261212.1.3.01-6878, bem como não há valor a
ser restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP 22992.45846.311012.1.5.01-0970. O valor do crédito reconhecido foi de
R$ 242.126,01.
Do Termo de Informação Fiscal:
X - CONCLUSÃO:
Analisamos o presente "Pedido Eletrônico de Ressarcimento", e encerramos a presente
fiscalização que se refere a "IPI - VERIFICAÇÕES DE CRÉDITOS E COMPENSAÇÕES
INDICADAS
PELO
SCC
(SISTEMA
DE
CONTROLE
DE
CRÉDITOS
E
COMPENSAÇÕES)", e identificamos as razões que devem orientar o despacho decisório
sobre o alegado direito creditório apresentado pelo contribuinte, quais sejam:
1) Os créditos de IPI dizem respeito aos valores do imposto pago na aquisição de
insumos, "matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens"
empregados na industrialização de produtos tributados, que podem ser utilizados de
acordo com legislação aplicável - art. 11 da Lei n° 9.779, de 20 de janeiro de 1999;
2) O valor autorizado e apurado encontra-se no campo Valor Reconhecido do
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO RECONHECIDO PARA CADA PER/DCOMP" e
compreende apenas o imposto pago na aquisição de insumos empregados na
industrialização de produtos, segundo o art. 11 da Lei n° 9.779, de 20 de janeiro de
1999. IN SRF n° 33/99, e no art. 21 da IN RFB n° 900/2008;
3) De acordo com o e-processo n° 10480.727087/2013-97, Auto de Infração de IPI,
(anexo), o contribuinte promoveu saídas de produtos tributados sem lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, por ter se utilizado incorretamente do instituto
da Suspensão do IPI e em algumas saídas sem o destaque do IPI nas respectivas notas
fiscais de saída.
Das situações que reduziram o saldo credor de IPI passível de ressarcimento do
PER/DCOMP n° 22992.45846.311012.1.5.01-0970 referente ao 1o TRIMESTRE/2011
podemos citar: Redução do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Em função dos motivos anteriormente apresentados, e no uso de nossa competência,
concluímos que o Valor Reconhecido, objeto do presente Pedido Eletrônico de
Ressarcimento relativo ao 1o TRIMESTRE-CALENDARIO DE 2011. é inferior ao Valor
Solicitado / Utilizado, de acordo com o "DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
RECONHECIDO PARA CADA PER/DCOMP".
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
1. Que o despacho decisório ora atacado não detém os requisitos mínimos de clareza e
consistência aptos a lhe cobrir de validade, representando verdadeira afronta aos
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.890 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

direitos da contribuinte. Que o despacho decisório ignora regras legais e princípios
constitucionais, na medida em que não descreve os fatos e motivos que ensejaram a não
homologação da compensação. Ademais, o endereço eletrônico da RFB, designado no
despacho decisório, também não traz qualquer fundamentação ou informação
complementar acerca da análise do crédito (doc.02), deixando o contribuinte a navegar
num mar de incertezas. O aludido documento evidencia a flagrante negativa de
fundamentação do despacho em vergaste, sobretudo no que atine à origem e razão da
redução do saldo credor no trimestre "resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal".
2. Que o princípio da motivação figura para a Administração Pública como regra
elementar e fundamental de toda a sua atuação. Trata-se de garantia constitucional
insculpida no art 37, caput da CF/88 que tem por escopo prevenir o arbítrio e
resguardar os administrados de eventuais ilegalidades. É através da motivação do ato
administrativo que, há um tempo, exterioriza-se o seu fundamento de validade e confere-
se ao particular elementos de insurgência. Impende não perder de vista que a
Constituição Federal estende ao processo administrativo as garantias do contraditório e
da ampla defesa. Se o ato carece da fundamentação necessária, são suprimidos do
contribuinte os mencionados elementos de insurgência. Por corolário, não estando
completamente delineada a situação fática ou a fundamentação jurídica, não há como se
questionar, validamente, o ato que se reputa ilegal.
3. Que através do MPF n° 04.1.01.00-2013-00006-4, de 04.01.2013, a Receita Federal
fiscalizou, dentre outras questões, as saídas com suspensão de IPI realizadas
Manifestante, no período de outubro de 2010 a dezembro de 2011. Concluindo pela
impertinência de algumas operações, o ilustre auditor lavrou auto de infração, cobrando
o IPI das saídas que, sob sua ótica, não poderia ter sido suspenso, dada a alegada falta
de declaração do adquirente. Indo além, o agente fazendário informa, no relatório fiscal,
a reconstituição da escrita do IPI, levando em consideração o equivocado entendimento
acerca da suspensão do tributo na saída.
4. Que o crédito, apurado no 1o trimestre de 2011, não pode ser exigido e, por
conseguinte, utilizado na reconstituição da escrita do IPI, porque se encontra com sua
exigibilidade suspensa pela apresentação da Impugnação, inafastável conclusão que não
se observou no presente despacho decisório.
E por fim, requer:
Tendo em vista os argumentos expostos, a Manifestante requer se digne esse Colendo
Órgão em:
a) declarar a nulidade do despacho decisório proferido, eis que desacompanhado de
qualquer fundamentação;
b) ultrapassada a preliminar acima, o que se admite em respeito ao princípio da
eventualidade, pugna-se pela apreciação do pedido de ressarcimento e das declarações
de compensação com lastro na escrita fiscal apresentada pelo contribuinte,
desconsiderando a reconstituição feita com base em crédito tributário com a
exigibilidade suspensa, conforme prevê o art. 151, III, do CTN
É o relatório.
A DRJ em Belém/PA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 01-37.646 a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.890 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

DISPENSA DE EMENTA
(Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017)
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão de primeira instância foi no seguinte sentido:
Nulidade
(...)
Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a precariedade do ato
realizado pelo Fisco. Verifica-se que o Despacho Decisório 056396035, fl. 55, foi
prolatado por autoridade administrativa plenamente vinculada e com a correta
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
(...)
Reconstituição da Escrita Fiscal
(...)
Ademais, pretender que se aguarde a apreciação da impugnação ao lançamento de ofício
para somente então restringir-se o ressarcimento pleiteado e levado a compensação não
guarda qualquer pertinência com as disposições normativas que incidem na espécie ou
mesmo com a lógica elementar. Identificada a inexistência do direito creditório invocado
pelo sujeito passivo, tem a Administração o dever de não homologar a compensação
indevidamente declarada, sendo que o recurso da respectiva decisão, com o efeito
suspensivo que lhe é legalmente conferido, obsta qualquer prejuízo daí decorrente. Por
outro lado, a solução indiretamente proposta pelo interessado – de que a análise das
compensações deveria aguardar o definitivo julgamento do auto de infração –,
simplesmente ignora o fato de que, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
consideram-se homologadas tacitamente as declarações de compensação não apreciadas
no prazo de cinco anos, sendo que a discussão administrativa acerca do lançamento de
ofício correlato não representa causa de suspensão ou interrupção do referido lustro; ou
seja, o que a pretensão do impugnante propõe é que a Administração deixe, pelo
transcurso do tempo, homologar tacitamente declarações de compensação fundadas em
direito creditório que já reconheceu inexistente.
Entretanto, cumpre relatar que a 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém proferiu, neste mesma data, o Acórdão
DRJ/BEL no 37.645, relativo ao Auto de Infração, processo 10480.727087/2013-97,
julgando parcialmente procedente a impugnação.
Direito Creditório
(...)
Os débitos apurados pela Fiscalização são decorrentes do Auto de Infração objeto do
processo 10480.727087/2013-97, em cuja ação fiscal foi constatada a descumprimento
das condições da Suspensão de IPI nos termos Lei no 10.637/2002.
Como dito, o Acórdão DRJ/BEL no 37.645, relativo ao Auto de Infração, julgou
parcialmente procedente a impugnação, porém, manteve integralmente o crédito
tributário lançado referente aos PAs fev e mar/2011.
Isto posto, não merece reparos a análise efetuada pela unidade de origem que culminou
no Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no Pedido
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.890 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento PER/DCOMP 22992.45846.311012.1.5.01-
0970.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Da
impossibilidade de eficácia imediata da reconstituição da escrita fiscal do IPI tendo em
vista a Impugnação e suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, III, CTN; 2)
Acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, transitado em julgado, determinou
a apreciação dos créditos de IPI somente após a decisão definitiva proferida nos autos
do processo no 10480.727087/2013-97.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.
1a Turma Extraordinária desta 3a Seção converteu o julgamento em diligência
para que a unidade local “com vistas a sobrestar o julgamento do presente processo até que
ocorra a decisão administrativa definitiva do processo no 10480.727087/2013-97 conforme
determinado pela decisão judicial transitada em julgado e proferida pelo TRF5”.
Isto posto, a DEVAT04 sobrestou e, após o encerramento, juntou a íntegra do
processo no 10480.727087/2013-97.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi novamente distribuído à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
Os argumentos da Recorrente dizem respeito basicamente à eficácia imediata da
reconstituição da escrita fiscal do IPI em virtude da suspensão da exigibilidade do processo no
10480.727087/2013-97 no qual houve lançamento fiscal de IPI para o período objeto da análise
do PER/DCOMP do presente processo em face da impugnação apresentada para aquele
processo.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.890 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

Considerando o encerramento do processo no 10480.727087/2013-97 no qual
houve o lançamento do auto de infração do IPI em que alcançou também o período de apuração
sob análise no Pedido de Ressarcimento deste processo.
Considerando que a integralidade do processo no 10480.727087/2013-97 foi
juntada nos autos do presente processo.
Considerando ainda que a decisão definitiva do processo no 10480.727087/2013-
97 foi a proferida pelo Acórdão da DRJ em Belém de número 01-37.645 de 14 de fevereiro de
2020 julgado pela mesma turma de julgamento e na mesma data da decisão de primeira instância
nos autos do presente processo (Acórdão no 01-37.646), conforme citação constante do relatório
acima.
Diante destas colocações, entendo procedente a decisão recorrida na sua
integralidade em virtude da manutenção da reconstituição da escrita fiscal nos autos do processo
no 10480.727087/2013-97.
Neste sentido, cabível a reprodução da análise do “Direito Creditório” procedida
pela decisão de piso para que seja inteligível ao Colegiado os fundamentos da decisão proferida
pelo Despacho Decisório e mantida em primeira instância recursal:
Direito Creditório
Constata-se que o sujeito passivo pleiteou o Ressarcimento de IPI, referente ao primeiro
trimestre de 2011, através do PER/DCOMP 22992.45846.311012.1.5.01-0970, no valor
de R$ 282.621,06.
Em consulta "PER/DCOMP-Despacho Decisório Análise do Crédito, no Demonstrativo
de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), observa-se que não há Glosa de Créditos
Ressarcíveis ou Não Ressarcíveis (colunas C e G), porém houveram Débitos apurados
pela Fiscalização. (colunas I) .

Os débitos apurados pela Fiscalização são decorrentes do Auto de Infração objeto do
processo 10480.727087/2013-97, em cuja ação fiscal foi constatada a descumprimento
das condições da Suspensão de IPI nos termos Lei no 10.637/2002.
Como dito, o Acórdão DRJ/BEL no 37.645, relativo ao Auto de Infração, julgou
parcialmente procedente a impugnação, porém, manteve integralmente o crédito
tributário lançado referente aos PAs fev e mar/2011.
Isto posto, não merece reparos a análise efetuada pela unidade de origem que culminou
no Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento PER/DCOMP 22992.45846.311012.1.5.01-
0970.
Assim sendo, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.890 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 1307
DF CARF MF
Original